Tribunal: TJDFT
Processo: 0001090-92.2010.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001090-92.2010.8.07.0011 RECORRENTE: JOHNSTON STEVEN LIMA PAULO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS DE IDOSO PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS (ART. 64, I, CP). AFASTAMENTO. REGIME. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO; ADEQUAÇÃO. 1. Tendo sido fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção a pena pela prática do crime do artigo 99, da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), impõe-se reconhecer a prescrição, haja vista o decurso do prazo de 02 (dois) anos, previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, com redação anterior à Lei 12.234/10, vigente à época do fato, entre a data da do recebimento da denúncia e do registro da sentença, mesmo considerado a suspensão do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366, do Código de Processo Penal. 2. Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição por insuficiência de provas, atipicidade da conduta do crime de apropriação de proventos de idoso (art. 102 da Lei 10.741/03), porquanto as declarações da vítima e das testemunhas não deixam dúvidas de que o apelante, responsável por gerir os proventos de seu, um idoso, desviava essas quantias para benefício próprio, inclusive compra de drogas, deixando seu genitor passando necessidades básicas. 3. Afasta-se a agravante da reincidência nos casos em que tenha transcorrido mais de cinco anos (artigo 64, inciso I, do Código Penal) entre o trânsito em julgado da sentença do processo anterior e os novos fatos em apuração. 4. Recomenda-se o regime semiaberto para os casos de pena, embora inferior a quatro anos, o réu ostente várias condenações anteriores, sendo portanto portador de maus antecedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição reconhecida. Extinção da Punibilidade. Reincidência afastada. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 59, incisos III e IV, ambos do Código Penal, e 102 do Estatuto do Idoso. Para tanto, assevera equivocada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, e que estão presentes os requisitos para a fixação do regime inicial aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 59, incisos III e IV, ambos do Código Penal, e 102 do Estatuto do Idoso. Com efeito, quanto à matéria pertinente à fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena fixada, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Recomenda-se o regime semiaberto para os casos de pena, embora inferior a quatro anos, o réu ostente várias condenações anteriores, sendo portanto portador de maus antecedentes.” (vide item 4 da ementa acima). A apreciação da tese recursal demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao réu seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal.” (AgRg no AREsp n. 2.364.778/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012